Tribunal: TJBA
Processo: 8002960-81.2025.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002960-81.2025.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VINICIUS RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI 10.826/2003) E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E ARTEFATO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT E §1º, IV, LEI 10.826/2003). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RANHURAS NO NÚMERO DE SÉRIE CARACTERIZAM ADULTERAÇÃO. CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. INAPLICABILIDADE. CRIMES DISTINTOS E COM BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Vinícius Ribeiro Ferreira dos Santos contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 14 e 16, caput e §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 35 dias-multa, em razão do porte de revólver calibre .38, de carabina calibre .38 com numeração parcialmente suprimida e de submetralhadora artesanal calibre 9mm.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é possível desclassificar a conduta relativa à carabina para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003;

(ii) estabelecer se cabe o reconhecimento de crime único;
(iii) determinar se é aplicável o concurso formal em lugar do concurso material; e
(iv) verificar se a dosimetria da pena deve ser reduzida, com afastamento de maus antecedentes, circunstâncias do crime e revisão do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adulteração da numeração de arma de fogo, ainda que parcial, caracteriza o tipo do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, conforme laudo pericial que atestou ranhuras no penúltimo dígito da carabina apreendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a mera identificação posterior da arma não descaracteriza a supressão de sinais identificadores para fins penais (AgRg no RHC 166.821/MG).

Inviável o reconhecimento de crime único, pois os delitos dos arts. 14 e 16 tutelam bens jurídicos distintos, sendo o último voltado também à integridade do sistema de controle de armas (HC 211.834/SP).

Não há concurso formal, pois o réu praticou condutas autônomas e independentes, cada qual subsumida a tipo penal diverso, caracterizando concurso material.

A dosimetria observou corretamente as circunstâncias judiciais: antecedentes negativos, gravidade concreta das condutas e posse concomitante de artefatos de uso restrito e arma com numeração suprimida.

Correta a compensação entre reincidência e confissão espontânea e inexistentes causas modificativas na terceira fase.

O regime inicial fechado é adequado ao quantum da pena e às circunstâncias judiciais desfavoráveis; não preenchidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
:

A presença de ranhuras que dificultam ou impedem a leitura da numeração configura adulteração suficiente para incidência do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Os crimes dos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 não se consomem entre si, por tutelarem bens jurídicos distintos, sendo inaplicável o reconhecimento de crime único.

A prática de condutas autônomas relativas a armas diversas caracteriza concurso material, e não concurso formal.

A dosimetria da pena que considera antecedentes desfavoráveis e circunstâncias concretas da infração deve ser mantida quando fundamentada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 14, 16, caput e §1º, IV; Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 70, 33, §1º, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 166.821/MG, Quinta Turma, DJe 22.08.2022; STJ, HC 211.834/SP, Quinta Turma, DJe 18.09.2013; STJ, AREsp 1.164.271, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12.03.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8002960-81.2025.8.05.0038
, em que figura como Apelant
e

VINICIUS RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto
.